Tribunal: TJSP
Processo: 2274715-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência indeferida – Inconformismo da autora – Procedência – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano – Decisão reformada – Recurso provido.